Tribunal: TJDFT
Processo: 0724447-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724447-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO THOMAS AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BUGATTI ASSESSORIA FINANCEIRA &amp; COBRANCA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento eletrônico interposto por MARCELO THOMAS em face de decisão (ID no. 17826018 - Pág. 48), proferida nos autos da ação de no 0708827-68.2020.8.07.0007, movida pelo recorrente contra o BANCO PAN S.A. e OUTRO, na qual restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a instituição financeira interrompesse os descontos de sua remuneração de determinado empréstimo, supostamente contratados mediante fraude de terceiro. O agravante busca a reforma da decisão, de modo a que sejam suspensos os descontos oriundos do suposto empréstimo, contratado fraudulentamente, porquanto teria sido realizado em manifesta desconformidade com o que havia sido acordado com o possível intermediário do Banco agravado, o qual também é parte na ação de conhecimento. Sustenta que não efetivou nenhum contrato com o banco agravado e não assinou qualquer contrato, nesse sentido. Nesse mote, pugna, liminarmente, pela concessão de medida liminar, sustentando a elevada probabilidade do direito vindicado, bem ainda que pode sofrer lesão de difícil reparação. Demonstrativo de preparo no ID no 17826021. Cópia do processo de origem no ID no 17826018. Relato do necessário, por agora. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, o agravante não apresenta plausibilidade do direito invocado, se se considerarmos, num primeiro momento, a existência de prévia negociação de contratação de empréstimo junto a uma das agravadas, somada à ponderação de todos os detalhes e que informam o caso. Em outras palavras, o direito invocado não se revela plausível a ponto de reverter, de plano, a decisão vergastada. A questão colocada na decisão agravada não se mostra manifestamente equivocada, como sugere o recorrente, o que desmonta o argumento de que, em primeira vista, a pretensão se acomoda única e exclusivamente à narrativa autoral, sob a ótica do direito posto. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. Alguns pontos colocados pelo agravante não se mostram com apenas uma versão/interpretação possível e absoluta, o que, a meu ver, afasta eventual plausibilidade do direito, ao menos, para fins de concessão da medida liminar pretendida (antecipação de tutela recursal), máxime pela tese de que não teria firmado o suposto contrato. Em que pese toda a argumentação da parte recorrente, entendo que devem prevalecer, nesse primeiro momento, os princípios da boa-fé, da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, não podendo ocorrer o descumprimento de uma obrigação potencialmente licitamente e pactuada aparentemente nos termos da lei. Como dito pelo Juízo singular, há questões postas que demandam dilação probatória, sem as quais não se revela possível o deferimento de medida antecipatória calcada na simples alegação autoral. Por exemplo, os agora agravantes terão a oportunidade de comprovar (ou não) a efetiva contratação de empréstimo, bem como seus termos. Por óbvio, em não demonstrando, arcarão com o ônus dessa conduta, o que inclui a devolução dos valores cobrados e, ainda, reparação cível, se vindicada. Inviável, portanto, a suspensão, por meio de decisão liminar, dos descontos, nesse momento, com base no que fora apenas relatado, até porque, salvo prova em contrário (no bojo da ação de conhecimento), ao supostamente contratar o empréstimo, o agravante deveria se atentar aos termos, ao valor a ser descontado e por quanto tempo tal deduzo persistiria. Com efeito, o direito posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória (cuja apreciação é mais rasa e célere), para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal, é possível que reste demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. No momento, como dito, não vislumbro o fumus boni juris. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Não, per si. É que, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, o agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente. Não para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Não se está a dizer que inexiste. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovado. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Ora, a parte não demonstrou cabalmente qual o perigo que a espera pelo curso normal do procedimento na origem lhe causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Portanto, diante desse quadro, tenho que é impertinente a pretensão do agravante, sobretudo pelas simples, mas necessárias e suficientes razões sobreditas, as quais podem sustentar (ou não) provimento recursal definitivo, mas não de caráter provisório. Até porque, além de verificar a pertinência das teses recursais do agravante, é preciso adentrar em detalhes que fogem do escopo de uma análise preliminar e precária (em sede liminar). Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de antecipar eventuais efeitos positivos da tutela recursal, tal como vindicado no presente agravo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Dê ciência da presente decisão às partes agravadas, para que, na oportunidade, caso queira, ofereçam contrarrazões ao recurso. Em Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator